Tribunal: TJDFT
Processo: 0000128-60.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. RECURSOS PROVIDOS.
1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
2. Inexiste nulidade posterior a pronúncia a ser sanada e, no caso, esta já estaria preclusa pela falta de oportuna manifestação das Defesas.
3. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
4. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.
5. Atos infracionais e condenações criminais pretéritas não são fundamentos idôneos à valoração desfavorável da conduta social do agente.
6. Fundamentos genéricos, vagos e imprecisos, sem qualquer correlação com os elementos de convicção carreados aos autos, a ponto de se prestarem a qualquer decisão, não configuram motivação válida para que se considere ser o réu dotado de personalidade voltada para o crime.
7. O fato de o réu ter praticado crime, cuja sanção está sendo dosada, durante o cumprimento de pena por delito anterior, não é argumento hábil para negativar a circunstância da personalidade, pois se confunde com o próprio conceito de reincidência, a qual já induz a exasperação na segunda etapa da dosimetria, sob pena de se caracterizar bis in idem. 7.1. Ademais, condenações pretéritas não se prestam a fundamentar a análise desfavorável da personalidade do agente.
8. Recursos conhecidos e providos.